Tribunal: TJBA
Processo: 0811049-21.2022.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0811049-21.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: FABRICIO REIS DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ROUBO – RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – RECORRIDO QUE PERMANECEU SOLTO POR MAIS DE 6 (SEIS) ANOS SEM SE ENVOLVER EM NOVAS PRÁTICAS DELITUOSAS – INEXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS APRESENTADOS PELO PARQUET INDICATIVOS DA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – NECESSIDADE DE OBSERVAR A NOÇÃO DE CONTEMPORANEIDADE PREVISTA NO §1º DO ART. 315 DO CPP – ADOÇÃO DE MEDIDA ALTERNATIVA DE SUSPENSÃO DO CPF DO RÉU CAPAZ DE OBRIGÁ-LO A ATENDER O CHAMAMENTO JUDICIAL - REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA NÃO PREENCHIDOS – NÃO PROVIMENTO DO PLEITO MINISTERIAL. Caso em análise I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva e aplicou medida cautelar atípica de suspensão temporária do CPF em desfavor do réu. De acordo com as investigações, no ano de 2017, o réu, na companhia de outros dois comparsas, teria subtraído o veículo da vítima mediante uso de arma de fogo. Nesse sentido, a acusado foi citado por edital no ano de 2019 e não compareceu em juízo, sendo que, em 2025, o Promotor atuante no primeiro grau solicitou a custódia cautelar do Recorrido sob o argumento de que a sua liberdade representa risco à aplicação da lei penal. Questão em discussão II – A discussão consiste em saber se a prisão preventiva pode ser decretada com base no art. 366 do CPP, mesmo diante da alegação de ausência de contemporaneidade dos fatos que justificariam a aplicação da medida extrema. Razões de decidir III - Da leitura do veredito combatido, nota-se que o MM. Juízo a quo destacou que o fato de o réu não ter comparecido à Justiça não implica na necessidade imediata de decretação da segregação provisória, sobretudo, porque há medidas alternativas à prisão que se mostram eficazes para obrigar o acusado a responder ao chamamento judicial como, por exemplo, a suspensão temporária do CPF do Recorrido, a qual foi adotada pelo Julgador de origem. Além disso, a Promotoria não acostou aos autos elementos capazes de indicar que o Recorrido era um criminoso contumaz, pois, desde a data do crime (outubro de 2017), não há notícias de que o réu tenha cometido outros delitos ou esteja respondendo a outras ações penais. Igualmente, é válido consignar que o andamento processual foi suspenso no ano de 2019 e, somente em abril de 2025, o Ministério Público solicitou a decretação da prisão preventiva do acusado baseado na mesma situação que ensejou a suspensão do processo em 2019, qual seja, a não localização do réu e a realização de sua citação por edital. Assim, trata-se de réu que está em liberdade há pelo menos seis anos sem notícia de envolvimento com novas práticas delitivas, de forma que não foi apresentado qualquer fato novo pela acusação capaz de justificar a decretação do aprisionamento provisório. Diante desse cenário, a decretação da custódia cautelar representaria violação à noção de contemporaneidade, prevista no § 1º, do art. 315 do CPP, segundo o qual “Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.” Dispositivo e Tese de Julgamento IV - Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, julga-se pelo não provimento do recurso acusatório. Tese de Julgamento: Reconhecida a ausência de contemporaneidade entre os fatos e a necessidade de decretação da prisão preventiva, não há justificativa para a estipulação da segregação provisória, sobretudo, quando imposta medida cautelar alternativa (suspensão de CPF) capaz de regularizar a marcha processual. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RESE Nº 0811049-21.2022.8.05.0001 – SALVADOR/BA. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n° 0811049-21.2022.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, figurando como Recorrido FABRICIO REIS DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar pelo não provimento do recurso na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator Procurador (a)